Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723260-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SERGIO ROBERTO DOS SANTOS ALVES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Dê-se vista ao ente devedor para se manifestar sobre a petição de ID 29166664 e, se o caso, apresentar os cálculos para instruir o requerimento de preferência constitucional de ID 20130989, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, já considerado o dobro legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac